Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738304-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP contra decisão da Segunda Vara Cível de Brasília, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada por JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES e TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA – EPP. Indeferida a antecipação da tutela recursal (ID 41214196). Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 15 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator